Tribunal: CARF
Processo: 10530.000811/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.000811/2010-56
ACÓRDÃO
2202-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEIDO SERAFIM DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA IRRF. IR FONTE. GLOSA.
É necessária a apresentação de documentos que demonstram a retenção
de imposto de renda para que seja possível reestabelecer a dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000811/2010-56
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 08/11/2010, notificação
de lançamento de fl. 152, relativa ao ano-calendário de 2007, em razão da
compensação indevida do imposto de renda declarado como retido na fonte pelo
Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA, no valor de R$
12.085,70.
Cientificado do lançamento em 23/11/2010 (fl. 132), o contribuinte apresentou,
em 22/12/2010, a impugnação de fls. 03 a 14, alegando, em suma, que:
1 - ao contrário do que afirma a notificação de lançamento, o contribuinte
apresentou, em 14/09/2009, a documentação solicitada na intimação fiscal;
2 - auferiu em 2007 a segunda parcela referente à ação judicial no
01050.1985.311.05 e também a primeira parcela referente à ação judicial no
00439.1993.311.05, ambas movidas em face da fonte pagadora;
3 - equivocou-se ao informar em uma única DIRPF os valores que recebeu em
exercícios diferentes e ao não ter separado os rendimentos tributáveis dos não
tributáveis;
4 - no cálculo do IRRF foi utilizada uma base de cálculo que o contribuinte sequer
recebeu, visto que a justiça atualizou, no momento de apuração do IRRF em 2007,
a totalidade dos rendimentos tributáveis da condenação (sem abater a
proporcionalidade dos rendimentos tributáveis que foram pagos em 2006),
quando o correto seria atualizar, tão somente, o saldo remanescente dos
rendimentos tributáveis que foram pagos em 2007 e, em seguida, somar com os
valores originais (sem qualquer atualização) dos rendimentos tributáveis que já
haviam sido pagos em 2006.
À fl. 157, consta o Despacho Decisório no 116, de 10/11/2016, que deferiu a
proposta de manutenção total da exigência, vez que constatou não haver
qualquer informação que vincule o rendimento indicado e o IRRF com os alvarás
de liberação ou com as planilhas de cálculo.
Cientificado do Despacho Decisório mediante o edital no 001/2017 (fl. 170), o
impugnante não se manifestou.

Sobreveio o acórdão no 16-82.536, proferido pela 15a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000811/2010-56
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA IRRF. IR FONTE. GLOSA.
Restabelece-se parcialmente o valor do imposto de renda retido na fonte, tendo
em vista a apresentação de documentos que demonstram sua retenção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O deferimento parcial se deu pelo acolhimento parcial para reverter parcialmente a
glosa pela comprovação da retenção de parte dos valores, mantendo-a no patamar de R$
10.344,39.
Cientificada em 12/08/2018 (fl. 195), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 10/07/2018 (fls. 199-213), em que repete os mesmos argumentos da impugnação,
bem como reapresenta os documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre compensação indevida de IR fonte decorrente de ações judiciais
movidas em desfavor da fonte pagadora Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia
– DERBA.
Como bem destacou a DRJ, o ônus de prova de que houve retenção na fonte é do
contribuinte, que deve apresentar planilhas e comprovante do recolhimento para que seja
possível, neste momento, aferir que o rendimento foi corretamente submetido à tributação. Sem
a apresentação de comprovantes que individualizem os valores pagos à Recorrente, bem como
evidenciem a parcela de rendimentos em seu favor, não é possível reverter a glosa, tal como
pleiteia a Recorrente.
Em sede de impugnação a Recorrente apresenta planilhas de cálculo e alvarás de
recolhimento, mas estes documentos não comprovam de forma inequívoca qual teria sido o
rendimento a ela devido, tampouco a quota parte do IRRF que teria sido recolhida em seu favor.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000811/2010-56
4
Todos estes pontos foram cotejados pela DRJ que, além dos pressupostos legais
para a glosa, analisou especificamente a situação dos processos 01050.1985.311.05 e
0439.1993.311.05, fundamentos aos quais adiro, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do
RICARF, nos termos abaixo:

Trata o presente processo da glosa do IRRF declarado pelo contribuinte como
retido pelo Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA,
quando do pagamento de rendimentos decorrentes de ação judicial.
A autoridade fiscal alega que não foram trazidos aos autos documentos capazes
de vincular o rendimento declarado e o IRRF com as planilhas e alvarás
apresentados.
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na
fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo;”.
O art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe da mesma forma:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo;
(...)§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23
de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência
do imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso
tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de
sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000811/2010-56
5
imposto de renda retido na fonte, estabelecendo, assim, a correlação entre
ambos.
Em análise aos autos, verifica-se não constar cópia do comprovante de
rendimentos referente ao imposto de renda ora analisado.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação
deverá ser instruída com documentos em que se fundamentar.
(...)
Do processo judicial no 01050.1985.311.05
Em atenta análise à documentação às fls. 23 a 49, constata-se que foram
apresentados alvarás judiciais (fls. 39 e 41), atualizações de cálculo (fls. 25, 44 a
48), bem como, o termo de conciliação (fls. 36 a 38), relativos ao processo judicial
em questão.
No entanto, todos os documentos apresentados fazem menção ao pagamento
global efetuado a todos os autores.
Constata-se uma menção de que o impugnante era integrante do grupo AOP-D (fl.
31). No entanto, dita referência se trata de uma tabela que não traz qualquer
indicação de que faça parte do processo judicial, caracterizando-se apenas como
mera alegação do impugnante.
Assim, há que se considerar correta a constatação da autoridade fiscal de que não
foram apresentados documentos capazes de comprovar o valor pago ao
impugnante em 2007, bem como, o IRRF correspondente.
Sem a apresentação do alvará de levantamento (onde seria possível constatar o
valor líquido pago ao impugnante), bem como, dos cálculos homologados ou
determinação judicial relativa aos valores devidos ao autor, resta sem
comprovação as alegações trazidas em sua impugnação.
A legislação que rege a matéria deixa bem clara a necessidade probatória da
correlação entre os rendimentos e o IRRF, conforme se depreende do já
mencionado art. 87, IV, do decreto 3.000/99.
(...)
Do processo judicial no 0439.1993.311.05
Quanto ao processo judicial supra citado, entendo se tratar de uma situação
diferente.
Isso porque às fls. 60 e 62 constam resumos de cálculo que vinculam o
impugnante ao grupo 9 da referida ação judicial.
Os documentos de fls. 60 e 72 informam ainda que o valor do principal atualizado,
somado aos juros que lhe eram devidos, resulta na quantia de R$ 36.002,68. Além
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000811/2010-56
6
disso, indica a base de cálculo do IR (R$ 33.016,04) e o valor de IRRF a deduzir (R$
8.351,98).
Verifica-se, neste caso, que há documentação relativa à comprovação dos valores
pagos ao autor, bem como, do IRRF.
Nos termos do alvará à fl. 116 e do extrato à fl. 120, constata-se o recolhimento
do IRRF.
Ademais, em análise ao processo administrativo no 10530.721691/2015-39,
relativo à DIRPF 2010 do impugnante, constata-se a existência do despacho
decisório DRF/FSA no 954, de 18/06/2015 (fls. 175 a 177) que determinou a
restituição de IRPF conforme os valores constantes da SRL e da nova notificação
de lançamento (fls. 178 a 184), no valor de R$ 5.274,58.
Na referida notificação de lançamento verifica-se a constatação de que o valor
recebido em 2007 foi de R$ 9.588,01. Deste, considera-se tributável a quantia de
R$ 8.792,62, dos quais foi retida a parcela proporcional de IR no valor de R$
2.542,29.
Assim, há que se reverter a glosa parcialmente, permitindo ao impugnante
compensar-se do IRRF no valor de R$ 2.542,29. (fls. 187-191)

Feitas estas considerações, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 242
DF CARF MF
Original